Tribunal: TJDFT
Processo: 0738021-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Processo : 0738021-95.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da resp. decisão (id. 207118214 dos autos originários n. 0741360-93.2023.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que, ao acolher os embargos de declaração, indeferiu a expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito, na tentativa de localizar bens do devedor passíveis de penhora. Fundamentou o juízo singular: Conheço dos embargos de declaração opostos, eis que tempestivos. De fato, assiste razão ao embargante, uma vez que houve omissão deste Juízo quando não apreciou o pedido de expedição de ofícios às fintechs informadas. Assim, passo a analisar neste ato. O exequente requer a expedição de ofício às intermediadoras de pagamento CIELO, REDE, STONE, GETNET, PAGSEGURO INTERNET LTDA, FAZCRESCER, PAYPAL DO BRASIL, MERCADOPAGO.COM, BCASH INTERMEDIAÇÃO, MOIP – WIRECARD, PAYU BRASIL e GERENCIANET PAGAMENTOS. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. Portanto, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. Nesse sentido, não vislumbro utilidade na medida requerida, haja vista que não há comprovação nos autos de que as fintechs indicadas não sejam abrangidas pelo sistema SISBAJUD. Isso porque as ordens judiciais veiculadas por meio do SISBAJUD continuam a abranger todas as instituições que integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), nos termos do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0 ainda em vigor: Art. 1o O presente regulamento visa a disciplinar a operacionalização e a utilização do sistema BACEN JUD 2.0. (...) Art. 4o O sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, para identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não especificadas pelo próprio magistrado. Registre-se que as fintechs dependem de autorização do Banco Central para funcionar e assim fazem parte do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Assim, entende-se que qualquer ativo financeiro eventualmente sob administração e custódia de fintechs autorizadas a funcionar pelo BACEN está sob o alcance do SISBAJUD. A agravante alega que as fintechs intermediadoras de pagamento online não integram a base de pesquisa do SISBAJUD, “de modo que eventuais ativos financeiros de devedores ali depositados não seriam alcançados pelo sistema disponível ao Juízo”, tanto assim que tais informações não foram obtidas em pesquisa anterior realizada. Salienta o esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor, sem êxito. Considera que é razoável o deferimento do pedido de expedição de ofícios às empresas de cartão de crédito/débito e às empresas intermediadoras de pagamento online, em prol da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa. Confira-se: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES NA ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO AO FATURAMENTO DA EMPRESA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, conferiu a limitação da penhora de recebíveis provenientes de vendas realizadas por cartão de crédito a 10% sobre a totalidade das execuções fiscais. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1676274/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017) No mesmo sentido, aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - A penhora sobre recebíveis de operadoras de cartão de crédito equipara-se à penhora sobre o faturamento e, em razão disso, deve ser respeitado um percentual que não obste o funcionamento da empresa. Precedentes do STJ. 2 - A limitação da penhora a 30% dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito destinados à Agravante é razoável, notadamente porque não houve demonstração de que a constrição judicial deferida na decisão agravada pudesse inviabilizar a sua atividade empresarial. Agravo de Instrumento desprovido. (AGI 0717801-52.2019.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 20/11/2019, DJe 10/12/2019) Portanto, presentes os requisitos da penhora de percentual de faturamento de empresa, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de efetivar constrição sobre recebíveis. Nessa linha, a jurisprudência deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de pedido deferido na instância de origem após a interposição do recurso, ante a perda superveniente do objeto. 2. Presente os requisitos da penhora de percentual de faturamento de empresa, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito com fim de efetivar constrição sobre recebíveis. 3. Agravo parcialmente conhecido e provido. (AGI 0711759-50.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 12/8/2020, PJe 24/8/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil. (AGI 0722293-87.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 19/2/2020, DJe 11/3/2020) Entretanto, necessário destacar que a determinação de bloqueio de valores deverá ser analisada oportunamente pelo Juízo a quo, vez que a penhora de recebíveis, equivalente à penhora de faturamento, é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise do disposto no artigo 866 do Código de Processo Civil, não realizada preteritamente pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A propósito, cumpre mencionar que, no julgamento do Tema Repetitivo 769 (paradigmas: REsp 1835864/SP, REsp 1666542/SP e REsp 1835865/SP), o STJ firmou teses jurídicas sobre questões envolvendo a penhora de faturamento, consignando especialmente que, “no regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada” (item II da tese). Daí, a probabilidade do direito. Apesar disso, na espécie, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. De mais a mais, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso deferido, neste momento, a pesquisa de ativos financeiros e respectivo bloqueio. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator